Tribunal: TJES
Processo: 5000453-25.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000453-25.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ADRIANO CARLOS EUGENIO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGO DE DECLARAÇÃO Nº 5000453-25.2017.8.08.0030

EMBTE.: TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

EMBARGADO.: ADRIANO CARLOS EUGENIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO INOMINADO.
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTE.
NÍTIDA PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. Embargos
NÃO CONHECIDOS. CARATER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NA NORMA INSTRUMENTAL PARA COIBIÇÃO DO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER
.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

A embargante alega que houve
contradição
no julgado, eis que
mesmo em recuperação judicial, não está anistiada de garantir o juízo, o que contraria o plano de recuperação judicial homologado em favor da empresa embargante
.

Dito isso, n
ão há qualquer omissão, contradição, obscuridade no acórdão atacado.
Tenho que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, sem omissões, contradições ou
obscuridades
e não se enquadra em quaisquer das hipóteses que dão ensejo à interposição dos presentes embargos de declaração.

Assim,
não merecem ser acolhidos os embargos que, a pretexto de ver sanada
a alegada “
contradição”
, objetivam, na verdade, rediscutir matéria já apreciada,
post
o que o acórdão fora bem claro acerca da necessidade de observância, mesmo pela empresa em recuperação judicial, da garantia do juízo para manejo dos embargos à execução, na forma do art. 53, §1º, da lei n. 9.099/95
,
face a inexistência de norma legal que a autorize a proceder de forma contrária.

De mais a mais, é teratológica a alegaç
ão
de que o cumprimento da norma processual caracterizaria descumprimento de seu plano de
recuperaç
ão
, pelo singelo fat
o de
que garantia não significa pagamento. Sagrando-se vencedor dos embargos, em relação à tese da concursalidade do crédito, os valores depositados em garantia lhe seriam devolvidos, não havendo que se falar na violação da regra da
par conditio creditorum
.

Assim,
n
itidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração,
os dotando de efeitos infringentes,
por não concordar com a solução apontada por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado -
a
decisão encontra-se fundamentada, sem contradições ou omissões a serem sanadas, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Dessa forma, não
merecem conhecimento os embargos opostos,
e, p
or se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.